Tribunal: TJES
Processo: 0009357-11.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009357-11.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA PORTO

APELADO: FACCHINI S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS EM VEÍCULO
.
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DO DIREITO COM BASE NO ARTIGO 26 DO CDC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO PROVIDO.

1. - Hipótese
em que
a conclusão acerca d
e tratar-
se
ou não de vício
oculto
;

se a hipótese é de vício aparente e de fácil constatação (para fins de aplicação do prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor) ou de fato do produto (o que ensejaria aplicação do prazo prescricional do artigo 27 da legislação mencionada); e
até mesmo do momento em que pôde ser constatado pelo autor demanda p
rova
técnico.

2
. -
Tratando-se o bem
objeto da demanda
de um veículo de carga com pouco mais de 2 (dois) anos de uso com danos físicos e estruturais
significativos
,
a definição sobre
a causa d
os danos
ex
trapola o
campo eminentemente jurídico.

3. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0009357-11.2019.8.08.0011.

APELANTE:
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA PORTO
.

APELAD
A
:
FACCHINI S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O apelante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a apelada sob alegação de que adquiriu dela
o
“SEMIRREBOQUE PARA CARGA SECA (2 eixos, 1 + 1 pneumático, suspensão pneumática, chassi 94BA1052GGV050798, medidas externas 10.500 x 2600 x 460, carroceria aberta, marca/modelo 660959, ano de fabricação 2016, ano/modelo 2016, tara 5540kg, PBT 2000kg, marca SR/Facchini SRF CAED, cor cinza, lotação técnica 14460kg/26000, comprimento 10.500mm), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” e que no dia 02-05-2019 “se surpreendeu ao descobrir que seu semirreboque, com apenas dois anos e cinco meses de uso, apresentava diversas rachaduras, ausência de solda, peças estruturais empenadas, vários locais enferrujados, dentre diversos outros vícios ocultos.”

Afirmou que ao noticiar o fato à requerida foi informado de que o veículo não estava na garantia, razão pela qual nenhuma providência seria adotada.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau reconheceu a decadência do direito do autor sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

15.
Nesse mister, tem-se que aplicando os ditames legais inseridos na legislação supracitada
[Código de Defesa do Consumidor]
de fato o autor decaiu do direito de reclamar por vícios no produto adquirido.

16. E faço tal afirmação, ante a evidência de que a aquisição do mesmo se dera em 21/09/2016, sendo entregue ao requerente no dia 28/12/2016, sendo que tão somente no dia 02/05/2019, o autor percebeu as avarias apresentadas no semirreboque, diga-se de passagem, problemas estes plenamente percepetíveis
[sic]
a olho nu, já que se tratam de imperfeições na estrutura física externa do semirreboque, conforme se vê das fotografias colacionadas as fls. 75/79, parecendo-me problemas de lanternagem e pintura, pelo desgaste do tempo.

17. Portanto, não se tratam de vícios ocultos. Ade
m
ais, os problemas somente se apresentaram quase três anos depois da aquisição do semirreboque, quando nem mesmo a garantia se encontrava vigente, demonstrando que não se enquadra na categoria de vício redibitório.

18. Ademais, ainda que não fosse aplicado o prazo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ainda assim o lapso temporal decadencial alcançou o direito do autor, eis que nos moldes do art. 445 do CPC
[sic]
, o prazo para reclamar a existência de vícios redibitórios é de trinta dias, para o caso de coisa móvel.

19. Insta salientar, destarte, que pelo que se vê dos autos, o autor não deteve conhecimento da existência dos danos no semirreboque na data de 02/05/2019, conforme asseverado na inicial, eis que os problemas são amplamente aparentes, e ao meu ver apareceram no decorrer dos anos, inexistindo a possibilidade de terem se exteriorizado de um dia para o outro.

Foi então interposto
o
recurso de apelação no qual o apelante alegou, em síntese, que
1)
“no dia 02/05/2019 o Recorrente se surpreendeu ao descobrir que seu semirreboque, com apenas dois anos e cinco meses de uso, apresentava diversas rachaduras, ausência de solda, peças estruturais empenadas, vários locais enferrujados, dentre diversos outros vícios ocultos”;
2) “em nenhum momento a Recorrida fez prova de que o material
(nos aspectos qualidade, dimensões, espessura) utilizado na confecção do semirreboque é adequado ao tipo de equipamento e para a quantidade de carga que pode ser transportada”;
3) “as trincas estão espalhadas por todo o chassi do semirreboque,
demonstrando que o veículo apresenta defeito de fabricação”;
4) “é indispensável a realização de perícia técnica no
semirreboque para que um profissional especialista na área, com conhecimento técnico e experiência, analise e elabore um parecer sobre os vícios apresentados no semirreboque, com o fim de evidenciar que os defeitos do semirreboque são de má fabricação, sendo considerados vícios ocultos”;
5) não há falar em decadência; 6) é aplicável a legislação consumerista ao caso; 6) deve haver reparação pelos danos morais e materiais
que sofreu
.

O recurso deve ser provido.

A
instrução probatória encontra-se condicionada à possibilidade jurídica da prova, ao interesse e relevância da sua produção, c
ompetindo ao magistrado
indeferir aquelas que
não são úteis
para a
solução da demanda.

A controvérsia devolvida para julgamento neste egrégio Tribunal é relativa a existência ou não de vícios no veículo adquirido pelo apelante da apelada e, se existentes, qual o momento em que o autor teve ciência deles e o que os provocou.

Os vícios apontados pelo autor são relativos à espessura das ferragens do chassi; rachaduras no chassi e em peças estruturais dele; ferrugem excessiva e ausência de solda em determinadas peças.

Ao apresentar defesa (fls. 168-98) a ré afirmou, quanto aos alegados vícios, que 1) “o Parecer Técnico anexo, frisa-se elaborado por engenheiro especializado da contestante, atesta que não existe a alegada diferença [de espessura das ferragens do chassi], bem como a mesma não compromete qualquer utilização do equipamento por existir a peça chamada rabeta, motivo pelo qual desde pugna que o Parecer anexo faça parte integrante da presente.”; 2) “no tocante as trincas do suporte da suspensão e braço do eixo decorreram da regulagem incorreta e não recomendada da altura da bolsa da suspensão, ou seja, decorrente de modificação da altura para colocá-la acima da 'altura máxima de trabalho’” e 3) “o equipamento apresentou ferrugens devido a exposição de produtos químicos e maresia”.

O que se verifica de tais alegações é que a conclusão acerca de tratar-se ou não de vício oculto; se a hipótese é de vício aparente e de fácil constatação (para fins de aplicação do prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor) ou de fato do produto (o que ensejaria aplicação do prazo prescricional do artigo 27 da legislação mencionada); e até mesmo do momento em que pôde ser constatado pelo autor demanda prova técnica.

Tratando-se o bem objeto da demanda de um veículo de carga com pouco mais de 2 (dois) anos de uso com danos físicos e estruturais significativos, a definição sobre a causa dos danos extrapola o campo eminentemente jurídico.

Assim, não há como reconhecer neste momento processual a decadência do direito do autor.

Posto isso, dou provimento ao recurso, anulo a respeitável sentença e determino o prosseguimento da demanda no Juízo de origem com a produção da prova pericial requerida pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.